Tribunal: TJSP
Processo: 1005226-67.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DEMORA NO ATENDIMENTO A ENSEJAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SITUAÇÃO CONCRETA QUE EXTRAPOLOU OS MEROS DISSABORES. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DEMORA NO ATENDIMENTO A ENSEJAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SITUAÇÃO CONCRETA QUE EXTRAPOLOU OS MEROS DISSABORES. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001142
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005226-67.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BRUNO GARCIA ALEXANDRE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante UNIMED
DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-67.2017.8.26.0003 - Voto no 33196
2
APELAÇÃO no 1005226-67.2017.8.26.0003
Ação : Indenização
Apelante: Bruno Garcia Alexandre e Unimed Fesp - Unimed do Estado
de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas
Apelados (a): os mesmos
VOTO N.o 33196
PLANO DE SAÚDE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS
DEMORA NO ATENDIMENTO A ENSEJAR A
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS
SITUAÇÃO
CONCRETA QUE EXTRAPOLOU OS MEROS DISSABORES.
HIPÓTESE
DE
MOTIVAÇÃO
PER
RELATIONEN
OU
ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO
DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PRECEDENTES DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO
MANTIDA RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por Bruno Garcia
Alexandre contra Unimed Fesp - Unimed do Estado de São Paulo
Federação Estadual das Cooperativas Médicas, que a respeitável
sentença de fls. 188/191, cujo relatório ora adotado passa a fazer parte
integrante do presente decisum, julgou procedente a ação, para
condenar a ré no pagamento de R$10.000,00, atualizáveis a partir
desta data (STJ, Súm. 362) e acrescidos de juros moratórios de um por
cento ao mês contados da citação, bem ainda reembolso das custas e
despesas e pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da condenação (CPC, art. 85, § 2o).
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que é
indevida a indenização por danos morais. Discorre sobre a legalidade
de sua conduta e a inexistência do dever de indenizar declarada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-67.2017.8.26.0003 - Voto no 33196
3
prescrição aquisitiva. Discorre sobre a intempestividade da defesa.
Pede, ao final, a reforma da sentença e que seja dado provimento ao
apelo.
Também apela o autor para majoração do quantum
indenizatório e o provimento do apelo.
Os recursos foram recebidos em seus regulares efeitos,
sendo que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito de
sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à luz das
exigências deste Tribunal objetivando implementar medidas para
acelerar a apreciação das demandas a ele submetidas, com vistas ao
cumprimento da exigência constitucional de dar ao processo uma
duração não mais do que razoável, em obediência ao disposto no art. 5o,
inciso
LXXVIII,
da
Constituição
Federal
de
1988
(Emenda
Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença de
fls. 188/191, cujo teor segue transcrito:
“Julgo antecipadamente o pedido (CPC, art. 355, inc. I).
Infundada a resistência da ré. É fato incontroverso (CPC, art. 374,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-67.2017.8.26.0003 - Voto no 33196
4
inc. III) a indicação de procedimento cirúrgico urgente para
implante do segundo quirodáctilo esquerdo em razão de amputação
traumática sofrida pelo autor (CID S68.1, fls. 20-22, 27). O
prontuário médico confirma a necessidade da transferência e a
omissão do plano de saúde até as 15h18min: "Oriento paciente que
não temos equipe de microcirurgia nesse hospital para realização de
reimplante e que o convênio (Fesp) está procurando na rede própria
um local que tenha uma equipe de microcirurgia para avaliar as
condições de reimplante do dedo do paciente. Oriento que nem
sempre o reimplante tem sucesso, sendo necessário regularização do
dedo. Posteriormente entro em contato com os Hospitais
Bandeirantes e Alvorada de Santo Amaro, conforme indicação da
Fesp, porém esses locais não têm equipes para reimplante. Paciente
prefere evadir-se do hospital juntamente com uma pessoa que se
identificou como policial civil e ir até o hospital das clínicas." (fl. 21).
Em seguida, o foi internado no Hospital das Clínicas da FMUSP, às
16h18min (fls. 26-27). A ré não se desincumbiu do ônus de infirmar a
indicação médica, tampouco de demonstrar a pronta disponibilidade
de equipe médica especializada, limitando-se a refutar o consequente
danoso. Evidenciada, portanto, falha na prestação do serviço
oferecido pelo plano de saúde. A demora na indicação de nosocômio
com equipe especializada levou a uma espera de mais de sete horas,
até que o autor deliberou procurar atendimento na rede pública. A
requerida não demonstrou nenhuma diligência realizada no sentido
de assistir o autor, descumprindo claramente o dever contratual de
proteção. Trata-se de dano moral in re ipsa (TJSP, Apelação no
1005445-88.2014.8.26.0002, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 9a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
17.4.15;
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-67.2017.8.26.0003 - Voto no 33196
5
0011474-28.2011.8.26.0019, Rel. Des. Luis Mário Galbetti, 7a Câmara
de Direito Privado, j. 12.3.14). Em matéria de assistência à saúde, o
ilícito contratual transcende os aspectos puramente patrimoniais da
relação para atingir a dignidade da pessoa, que contrata
precisamente com o anseio de melhor arrostar vicissitudes inerentes
à vida humana e que, por isso, guarda a justa expectativa de uma
cobertura eficiente. Daí porque, em casos excepcionais é justificável
sancionar a conduta abusiva da contratada (TJSP, Apelação no
990.10.152398-1, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Enio
Zuliani, j. 26.8.10). "A jurisprudência do STJ é no sentido de que a
recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em
autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja
legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano
moral, Nesse sentido: "A jurisprudência do STJ é no sentido de que a
recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em
autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja
legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano
moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no
espírito do beneficiário." (AgRg no AREsp 549.831-RS, Rel. Min.
Marco Buzzi, j. 5.3.15). A quantia de R$10.000,00 afigura-se
razoável nas circunstâncias, além de adequada ao estalão
jurisprudencial (TJSP: Apelação 4000300-63.2013.8.26.0348, Rel.
Des. James Siano, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.11.15;
Apelação 1042637-47.2017.8.26.0100, Rel. Des. Vito Guglielmi, 6a
Câmara de Direito Privado, j. 14.12.17). Pelo exposto, acolho o pedido
(CPC, arts. 487, inc. I, e 490): condeno a ré no pagamento de
R$10.000,00, atualizáveis a partir desta data (STJ, Súm. 362) e
acrescidos de juros moratórios de um por cento ao mês contados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-67.2017.8.26.0003 - Voto no 33196
6
citação, bem ainda reembolso das custas e despesas e pagamento de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (CPC,
art. 85, § 2o). P.R.I.”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o acerto no
qual incorreu o Juízo a quo, eis que restou configurado nos autos o
dano e o prejuízo causado ao autor, nos termos dos artigos 186 e 944
do Código Civil, na omissão da operadora do plano de saúde, na
indicação do atendimento especializado que o requerente necessitava
para o atendimento de sua urgência (amputação de dedo e
procedimento cirúrgico de implante), tendo recorrido ao serviço
público após uma espera de sete horas, sendo que o quantum
indenizatório arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo 93,
inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os fundamentos
externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a dar
embasamento para rejeitar o inconformismo deste recurso e que, em
virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como razões de
decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento Regimental n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-67.2017.8.26.0003 - Voto no 33196
7
562/2017
(DJe de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras deste
Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a saber: TJSP,
1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível no
1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS, v.u., j.
18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado, apelação cível no
1002471-46.2013.8.26.0606,
relatora
MARIA
DO
CARMO
HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara de Direito
Privado, apelação cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, relator
FÁBIO QUADROS, v.u., j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito
privado, apelação cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C.
MATHIAS COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de
direito privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609,
relator DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019;
TJSP, 7a câmara de direito privado, apelação cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-67.2017.8.26.0003 - Voto no 33196
8
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível no
1090098-78.2018.8.26.0100, relator PEDRO DE ALÇA^NTARA
DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020; TJSP, 9a câmara de
direito privado, apelação cível no 0014785-49.2018.8.26.0482,
relator PIVA RODRIGUES, v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara
de direito privado, apelação cível no 1004068-29.2019.8.26.0642,
relator JAIR DE SOUZA, v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão do
juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras palavras e
citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais, em que o
número de processos é assustador, não tem lógica, nem é
compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação per
relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados Especiais,
como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO NETO, Fernando da Costa,
FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e Criminais:
comentários à Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos
Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução dos
conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-67.2017.8.26.0003 - Voto no 33196
9
consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg no
REsp 1339998/RS 4a Turma - Ministro Raul Araújo j.
15.05.14 - DJe 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator